Tribunal: TJSP
Processo: 1016784-92.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*Ação monitória – Contrato de empréstimo consignado – Anterior ação revisional condenando o banco, em decisão transitada em julgado, na limitação dos descontos das prestações do contrato a 30% dos vencimentos da autora – Eficácia preclusiva da coisa julgada material da sentença anterior (art. 508 do CPC) – Prova no sentido de que as prestações vem sendo descontadas conforme limitação imposta

Ementa:
*Ação monitória – Contrato de empréstimo consignado – Anterior ação revisional condenando o banco, em decisão transitada em julgado, na limitação dos descontos das prestações do contrato a 30% dos vencimentos da autora – Eficácia preclusiva da coisa julgada material da sentença anterior (art. 508 do CPC) – Prova no sentido de que as prestações vem sendo descontadas conforme limitação imposta na ação revisional – Forma abusiva de cobrança pela instituição financeira – Ação julgada improcedente – Reconvenção – Danos morais – Indenização indevida ante a ausência de prova de negativação do nome da reconvinte – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016784-
92.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante ADRIANA
CRISTINA FRANÇA DE MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016784-92.2018.8.26.0361 -Voto no
2
VOTO No: 36847
APEL. No: 1016784-92.2018.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APTE. : ADRIANA CRISTINA FRANCA DE MIRANDA
APDO. : BANCO DO BRASIL S.A
*Ação monitória Contrato de empréstimo consignado Anterior
ação revisional condenando o banco, em decisão transitada em
julgado, na limitação dos descontos das prestações do contrato a
30% dos vencimentos da autora Eficácia preclusiva da coisa
julgada material da sentença anterior (art. 508 do CPC) Prova no
sentido de que as prestações vem sendo descontadas conforme
limitação imposta na ação revisional Forma abusiva de cobrança
pela instituição financeira
Ação julgada improcedente

Reconvenção
Danos morais
Indenização indevida ante a
ausência de prova de negativação do nome da reconvinte

Recurso parcialmente provido.*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que rejeitou os embargos e julgou
procedente em parte o pedido, para declarar constituído, de pleno direito, o
título executivo judicial no valor de R$174.299,85, corrigido monetariamente
pela tabela do TJSP e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, ambos
desde outubro de 2018 (fls. 63), devendo a ré ainda pagar as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 5% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 701, caput, do CPC, observado o
disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, também do mesmo Código. E julgou
improcedente a reconvenção, ficando a reconvinte condenada ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 10%
sobre o valor atualizado da causa, observado o art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que conforme
documentação acostada aos autos o pedido formulado nos autos do processo
no 1032870-53.2015.8.260100, foi julgado parcialmente procedente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016784-92.2018.8.26.0361 -Voto no
3
determinar ao Banco que se abstenha de descontar em cada mês, das contas
de titularidade da Autora para fim de pagamento de parcelas de empréstimos,
valor excedente a 30% do total de lançamentos a crédito em suas contas no
mês-calendário anterior, sendo que tal sentença foi mantida pelo Tribunal e
transitou em julgado, nos moldes em que proferida. Sustenta que ao proferir a
sentença nos autos do processo supra o Magistrado já havia destacado que a
limitação determinada não implicaria em mora ou inadimplemento da
devedora. Ressalta que nos termos do artigo 503 ficará coberta pela coisa
julgada material a questão prejudicial que figurar como fundamento
necessário do julgamento da causa. Alega que não pode ser cobrada da dívida
toda, em decorrência da limitação do desconto das parcelas do empréstimo
contratado. Salienta que a redução do valor das parcelas mensais acarretará
apenas o prolongamento do débito que será quitado através de um número
maior de parcelas. Argumenta que como a quitação está ocorrendo de forma
regular, não há que se falar em inadimplemento do contrato e, por isso,
enquanto houver o desconto das parcelas, ainda que em valor reduzido, não
haverá mora da Apelante, que motivaria o ajuizamento de ação de cobrança.
Frisa que o banco não poderia negativar seu nome, sendo portanto,
inconteste, o direito à indenização os danos morais requerida na reconvenção.
Recurso tempestivo, respondido e dispensado do preparo,
em virtude da recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.
É o relatório.
O banco autor ajuizou ação monitória tendo por objeto o
contrato de empréstimo denominado BB Renovação Consignação no
816275806, firmado em 27 de junho de 2013, no valor de R$ 125.112,12
para pagamento em 96 prestações de R$ 2.681,74, cada. (fls. 35/38)
Em embargos monitórios (fls. 78/82) a ré alegou que o
Banco autor teria agido de má-fé ao ignorar o resultado do Proc.
1032870-53.2015.8.26.0100, que tramitou pela 5a. Vara Cível da Comarca de
São Paulo SP, delimitando a cobrança de 30% dos seus proventos líquidos
para o pagamento de operações contratadas em seu nome, e ao considerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016784-92.2018.8.26.0361 -Voto no
4
vencida antecipadamente a dívida, já que enquanto perdurar os descontos não
há que se falar em mora.
Na hipótese dos autos, o conjunto probatório denota que a
questão da limitação dos descontos das parcelas encontra-se imutável por
força da eficácia preclusiva da coisa julgada material (art. 508 do CPC),
produzida pela sentença de mencionada ação revisional, mantida em sede de
apelação por v. acórdão proferido por esta C. Câmara, em voto da lavra deste
relator (fls. 114/118), transitada em julgado em 22 de março de 2016 (fls.
119).
Assim, inadmissível o ajuizamento de ação monitória para
o recebimento integral do valor relativo ao contrato debatido nos autos, já que
a forma de pagamento da dívida foi resolvida por decisão judicial transitada
em julgado, e à qual deverá haver obediência da instituição bancária credora,
em especial por não haver notícia de inadimplemento da recorrente no
cumprimento do que restou decidido na ação revisional.
Mesmo que assim não fosse, nota-se que houve o
açodamento do manejo da presente monitória, se considerando que o banco
poderia ter continuado a efetuar os descontos diretamente dos vencimentos
da autora ou de sua conta bancária, nos termos pactuados, até que fosse
proferida decisão judicial em sentido contrário.
O que não se mosta conforme ao direito é que
simplesmente deixasse a casa bancária de proceder a tais descontos e
considerasse o vencimento antecipado do débito.
Neste sentido:
“APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo consignado.
Ação
monitória.
Embargos
respectivos
julgados
parcialmente procedentes. Constituição do título em valor
menor do que o exigido, porquanto determinado o
abatimento de valores pagos. Recurso da ré-embargante.
Alegação de inexistência de saldo devedor ou de mora,
uma vez que a obrigação vem sendo devidamente
cumprida, nos termos determinados em ação revisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016784-92.2018.8.26.0361 -Voto no
5
anteriormente ajuizada, cuja sentença, que limitou os
descontos a 30% dos vencimentos líquidos da correntista,
já transitou em julgado. Inadimplência voluntária não
configurada. Antecipação do débito e ajuizamento de ação
monitória que, nestas condições, não podem ser admitidos.
Débito
inexigível.
Sentença
reformada.
Inversão
da
sucumbência. Recurso provido” (TJSP, 21a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1000068-90.2018.8.26.0554,
Rel. Des. Décio Rodrigues, j. em 03/07/2019).
“Apelação. Ação monitória. Sentença de procedência.
Recurso do réu. Coisa julgada. Preliminar afastada.
Limitação dos descontos na folha de pagamento do réu em
30% de seus rendimentos, facultado o recálculo da
prestação. Controvérsia resolvida na ação revisional no
1003362-52.2015.8.26.0071. Legitimidade do banco em
cobrar a diferença dos valores devidos. Mérito. Sentença da
ação de revisão que limitou os descontos da operação de
crédito discutida na presente demanda em 30% dos
vencimentos
líquidos.
Ausência
de
comprovação
de
inadimplência por parte da apelada, nos termos impostos
pela ação revisional. Ação monitória extinta, com inversão
da sucumbência, arbitrada por equidade. Litigância de
máfé.
Inocorrência.
Constatado
mero
exercício
constitucional do direito de ação (art. 5o, inc. XXXV, da
CF). Recurso provido em parte” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1023234-48.2018.8.26.0071,
Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. em 26/08/2019).
“CONTRATOS
BANCÁRIOS
Ação
monitória
Embargos
Sentença que acolhendo os embargos julgou improcedente
a ação Limitação dos descontos em folha de pagamento a
30% dos rendimentos - Questão apreciada e julgada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016784-92.2018.8.26.0361 -Voto no
6
ação
revisional
de
contrato,
processo
no
0006460-59.2015.8.26.0072, transitada em julgado -
Banco que deixou de dar cumprimento à ordem judicial,
promovendo o vencimento antecipado da obrigação e
interpondo ação monitória Inadimplência voluntária da
obrigação pela apelada não configurada Débito inexigível
via ação monitória - Litigância de má-fé do banco não
caracterizada - Sentença mantida Recurso desprovido, e
majorada a verba honorária (art. 85, § 11 do NCPC)”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1006975-09.2017.8.26.0072, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 02/04/2019).
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
MONITÓRIA
-
EMBARGOS
MONITÓRIOS
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
DOS
EMBARGOS E IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO -
DEMANDA REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA CUJA
DECISÃO LIMITOU A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS
DA AUTORA OS DESCONTOS MENSAIS RELATIVOS AOS
CONTRATOS DE MÚTUO CELEBRADOS ENTRE A AUTORA E
A REQUERIDA - FORMA DE ADIMPLEMENTO REGULAR DOS
PACTOS ALTERADA JUDICIALMENTE - INEXISTÊNCIA DE
COMPROVADO ATRASO QUE JUSTIFIQUE A MONITÓRIA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1009458-12.2019.8.26.0405, Rel. Des. Carlos Abrão, j. em
30/10/2019).
“Ação monitória. Contrato bancário. Existência de liminar
que limita os descontos em 30% dos vencimentos da ré.
Prova dos autos que demonstra o regular descontos das
parcelas. Inadimplência da ré não caracterizada. Acolhimento dos embargos. Improcedência da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016784-92.2018.8.26.0361 -Voto no
7
monitória. Recurso a que se dá provimento” (TJSP, 16a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
4002766-08.2013.8.26.0032,
Rel.
Des.
Mauro
Conti
Machado, j. em 27/11/2017).
De outro lado, no que concerne à reconvenção referente ao
pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a reconvinte não se
desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto o documento acostado às fls.
184/185 não comprova a negativação de seu nome junto aos órgãos de
proteção ao crédito.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o da
prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de sua
própria pretensão...”(Instituições de Direito Processual
Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol. II, p. 205).
Assim, a dinâmica articulada não saiu do terreno da
penumbra, em desserviço à convicção plena e afirmativa, com infração ao art.
373, I do CPC.
“Da leitura do art. 373, pode-se visualizar que o Código
estabelece,
aprioristicamente,
a
quem
compete
a
produção de determinada prova. Regra geral, ao autor
cabe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu
incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito do autor.
Esse regramento, no entanto, é relativizado pelo §1o, o
qual possibilita a distribuição diversa do ônus da prova
conforme as peculiaridades do caso concreto, atribuindo à
parte que tenha melhores condições de suportá-lo. Trata-
se da distribuição dinâmica do ônus da prova, que se
contrapõe à concepção estática prevista na legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016784-92.2018.8.26.0361 -Voto no
8
anterior (art. 333 do CPC/1973).” ELPÍDIO DONIZETTI -
Curso Didátivo de Direito Processual Civil, 19a edição,
2016, Atlas, p.566 “.
Por conseguinte, acolhe-se os embargos monitórios, para
julgar improcedente a pretensão inicial. Condena-se o banco ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa. Julga-se improcedente a reconvenção,
ficando a reconvinte condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
causa, observado o art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator